Tribunal: STF
Processo: HC 69307
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
1.        COISA JULGADA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM
HABEAS-CORPUS, COM TRÂNSITO EM JULGADO: NULIDADE DA CONDENAÇÃO
POSTERIOR.
2.        "REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA": ANULADA, EM HABEAS-CORPUS,
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, A PRIMITIVA APLICAÇÃO DA PENA, NÃO E MAIS
POSSIVEL FIXA-LA EM "QUANTUM" MAIS ELEVADO, AINDA QUE MOTIVADAMENTE.
3.        PRESCRIÇÃO RETROATIVA: INEXISTÊNCIA: SE, NA DECISÃO
CONDENATÓRIA, SÓ SE ANULOU A FIXAÇÃO DA PENA, MAS NÃO A DECLARAÇÃO DA
PROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO POR DETERMINADO CRIME, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO
RETROATIVA SE, ENTRE A REFERIDA DECISÃO E A ÚLTIMA CAUSA INTERRUPTIVA
ANTERIOR, NÃO CORRERA SEQUER O PRAZO NECESSARIO A SUA CONSUMAÇÃO A
BASE DA PENA MINIMA COMINADA AO DELITO.